Tribunal: TJMT
Processo: 0057785-86.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057785-86.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OAZIR FRANCISCO EL HAGE JUNIOR - CPF: 707.080.021-53 (AGRAVADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), THAMY CRISTINA BARROS RIBEIRO EL HAGE - CPF: 004.165.161-81 (AGRAVADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (AGRAVANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE PARTE DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4.º, CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - AGRAVO DESPROVIDO.

1- A parte do Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. Na hipótese,
ao interpor o Recurso de Apelação, a Recorrente não rebateu os fundamentos da sentença, pois reproduziu literalmente os argumentos expostos na contestação, alteraram, tão-somente, a ordem em que alguns parágrafos foram redigidos e os termos Autores e Rés para Apelados e Apelantes.

2- Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firme o entendimento que a reprodução de outra peça processual, como a petição inicial ou a contestação, nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, também posiciona-se firmemente que a parte deve impugnar os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso.

3- Segundo o artigo 1.021, § 4.º, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma da decisão singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 0057785-86.2015.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto
pelas empresas
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá II – SPE Ltda.
e
Rodobens Negócios Imobiliários S.A

em virtude de decisão que não conheceu em parte do Recurso de Apelação por elas interposto (com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte) e,
na parte conhecida
, com base na Súmula 568 do STJ, deu
provimento ao Recurso para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada Recorrido.

Nas razões deste Agravo as Recorrentes alegam que o não conhecimento de parte do Apelo, além de violar

princípios constitucionais, afronta

o direito das Recorrentes de ter a reanálise da decisão de primeira instância, por meio do Órgão colegiado.

Afirmam que a decisão contraria jurisprudência do STJ, pois a Corte Superior firma entendimento de que a reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento do recurso, porque não afronta ao princípio da dialeticidade.

Sustenta que diferente do que consta na decisão recorrida, no Apelo rebateu os termos da sentença invectivada. Ou seja, trouxe as razões de fato e de direito pelas quais entende que deve ser reformada a sentença
a quo
.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo, a fim de que as razões do apelo sejam conhecidas.

Contrarrazões no Id. 43648482.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 27 de maio de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020